Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a agravante busca a constituição de obrigação de fazer para obrigar plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente. Em contrarrazões, o agravante afirmou que a pretensão já teria sido acolhida na via administrativa. Intimada a se manifestar quanto a eventual perda do interesse recursal, a agravante alegou que, em que pese a existência de parecer favorável do médico auditor, o agravado não emitiu as guias para o procedimento. Dessa feita, antes de prosseguir no julgamento do recurso, faculto ao agravado, no prazo 10 (dez) dias, comprovar a alegação de que o procedimento fora autorizado na via administrativa, juntando aos autos cópias das respectivas guias ou documento equivalente. Após, dê-se nova vista à agravante e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403